Tribunal: TJBA
Processo: 8064802-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064802-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MGL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, LEONARDO VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: Francilene Angelim da Silva

Advogado(s)
:
ALCIDES DINIZ GONCALVES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO. ART. 523 E 525 DO CPC. PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064802-79.2025.8.05.0000, em que é agravante
MGL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP

e agravada FRANCILENE ANGELIM DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça